Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020625-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, por força da prisão preventiva decretada na ação penal n. 0008194-55.2018.8.11.0008.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) “o d. Magistrado, por sua vez, manteve o paciente preso por preciosismo judicial, sendo que não houve a fundamentação quanto a necessidade de manutenção da prisão” (sic); 3) “ora, se houve a prolação de sentença haveria de revolver a matéria fática e também trazer a indicação dos requisitos subjetivos e objetivos pelos quais manteve a prisão do Paciente, pelo que a r. Sentença neste item carece de fundamentação idônea para o fim que objetivou, violando o inciso IX, do art. 93 da CF” (sic); 4) a prisão é desnecessária, notadamente porque o paciente “não resistiu a prisão, tem ocupação lícita, residência fixa e não consta nos autos ser perigoso” (sic) (Id. 109388497 - pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 3-11-2018, o paciente e Mônica Dourado Rodrigues foram presos em flagrante delito, enquanto trafegavam com o veículo Ford Ka, cor prata, placas PYM 1023, pela MT 247, no município de Lambari D’Oeste.
Na oportunidade, o GEFRON encontrou “escondido no câmbio do veículo, 58 (cinquenta e oito) porções de Cocaína, totalizando 58,024 gramas, bem como, 98 (noventa e oito) porções de Cannabis Sativa – Maconha, totalizando 94,961 gramas” (Id. 109388498 - pág. 40).
No caso sub examine, a prisão preventiva se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, especialmente porque o paciente reitera no cometimento de crimes.
O decreto de prisão consignou que, além de ele apresentar “diversos registros criminais no Estado de Mato Grosso – códigos 110630 3 150005 de Alta Floresta/MT, códigos 114637, 118515, 1260077, 127382, 163875 e 240214 de Mirassol D’Oeste/MT, possui inclusive condenações criminais nas referidas comarcas” (sic) (Id. 109388498 - pág. 31).
Anoto que pesquisa ao SIAP demonstra que o paciente responde/respondeu por crimes variados, como violência doméstica, receptação e furto qualificado.
Além disso, ele cumpre o executivo de pena n. 2000074-43.2019.811.0011, pois condenado pelo crime de homicídio (Informação obtida no SEEU).
O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que legitima o cárcere cautelar:
[...] No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração delitiva, pois possui envolvimento em diversos crimes, de furto, tráfico de drogas e porte de arma, com duas condenações transitadas em julgado, sendo destacado, inclusive, que estava em cumprimento de medida cautelar alternativa concedida em outro processo, qual seja, o uso de tornozeleira eletrônica, quando praticou o delito, mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (STJ, RHC 137.383/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).
A legalidade do cárcere, aliás, foi assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 1004133-27.2019.8.11.0000, ocorrido em 23-4-2019, verbis:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA; EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; DECISÃO NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – EVENTUAL NULIDADE SUPERADA – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - REJEIÇÃO – MÉRITO – PACIENTE SEGREGADO HÁ 5 (CINCO) MESES – FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – JULGADO DO TJMT - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS - PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE - PREMISSA DO STJ - CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VARIEDADE DE ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA] – REITERAÇÃO DELITIVA – DIRETRIZ DO STJ – ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 25 DO TJMT - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
“A conversão do flagrante em prisão preventiva tornam superadas eventuais nulidades anteriores, pois passa a vigorar novo título prisional” (TJMT, HC no 1006226-31.2017.8.11.000).
Se o feito tem sido impulsionado regularmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (TJMT, HC no 178894/2016).
Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).
A diversidade das drogas apreendidas [cocaína e maconha] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a constrição cautelar (STJ, RHC no 70892/MG; RHC no 98.707/MG).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado Criminal 6)
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Criminal 25)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC no 367.118/RS) (sem destaque no original).
Ao prolatar a sentença, a prisão cautelar foi preservada ante a persistência dos motivos ensejadores do cárcere:
Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mencionado réu, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte. [...] (Id. 109388498 - pág. 45) (sem destaque no original).
É pacífico o entendimento que não caracteriza falta de fundamentação quando, na sentença, o juiz consigna que permanecem intactos os motivos da prisão cautelar.
Nesse sentido:
[...] 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção à permanência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão cautelar, notadamente a quantidade de drogas apreendidas - 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 1,570kg (um quilo, quinhentos e setenta gramas) de maconha -, bem como a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma de uso restrito, além de várias munições. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...] (HC 643.332/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021) (sem destaque no original).
De mais a mais, “descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, que não se confunde com execução antecipada de pena” (TJ/MT, N.U 0029255-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).
Por fim, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.